Tribunal: TCU
Processo: 019.874/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Lelio de Almeida Martins,Maria Lucia Domingos de Britto,Maria da Conceicao Maia Cunha,Neide Florindo contra contra o Acórdão 7.606/2025-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 7606/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. tornar insubsistente o acórdão recorrido; 9.3. registrar com ressalva os atos de pensão civil emitidos em favor dos Srs. Lelio de Almeida Martins, Maria da Conceição Maia Cunha, Maria Lucia Domingos de Britto, Neide Florindo e Nilson Bezerra Frazão; 9.4. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de que os Srs. Lelio de Almeida Martins, Maria da Conceição Maia Cunha, Maria Lucia Domingos de Britto, Neide Florindo e Nilson Bezerra Frazão acumulam benefício de pensão do RPPS (Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas) com benefício do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), para adoção de providências cabíveis para fins de observância ao art. 24, § 2o, da EC 103/2019; e 9.5. comunicar o teor da presente deliberação aos recorrentes e ao órgão de origem.